Tribunal: TJSP
Processo: 1004560-38.2021.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-23
Data de publicação: 2022-07-23

Ementa:
Apelação. Contratos de mútuo bancário. Ação revisional c.c. repetição de indébito. Sentença de rejeição dos pedidos. Discussão sobre a abusividade das cobranças a título de tarifas e multa que não figurou na petição inicial. Indevida inovação, em infração à regra dos arts. 329 e 1.014 do CPC. Peça recursal, por outra parte, inepta, por não combater o raciocínio do sentenciante. Argumentos,

Ementa:
Apelação. Contratos de mútuo bancário. Ação revisional c.c. repetição de indébito. Sentença de rejeição dos pedidos. Discussão sobre a abusividade das cobranças a título de tarifas e multa que não figurou na petição inicial. Indevida inovação, em infração à regra dos arts. 329 e 1.014 do CPC. Peça recursal, por outra parte, inepta, por não combater o raciocínio do sentenciante. Argumentos, ademais, genéricos que caberiam contra qualquer decisão. Petição equivalendo a recurso desprovido de razões. Descumprimento do pressuposto recursal do art. 1.010, III, do CPC. Hipótese não comportando a concessão da oportunidade de emenda prevista no art. 932, parágrafo único, do novo estatuto processual, que apenas se aplica a vícios de ordem puramente formal. Entendimento diverso que implicaria chancelar clara burla ao sistema das preclusões.

Não conheceram da apelação.